Tribunal: TCU
Processo: 007.204/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4709/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, " d ", do RITCU, c/c a Súmula TCU n° 145, com vistas a promover o apostilamento do item 9.5 do Acórdão 2692/2022-TCU-Primeira Câmara , ante a constatação da não inclusão de inciso do artigo 58 da Lei 8.443/92, utilizado como fundamento legal para a aplicação da penalidade de multa a Maely Guilherme Botelho Coelho, ACORDAM em: Onde se lê : "9.5. aplicar a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" Leia-se : "9.5. aplicar a Maely Guilherme Botelho Coelho multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada desde a data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 1. Processo TC- Processo 007.204/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Espírito Santo Turismo & Eventos (02.616.238/0001-71) e Maely Guilherme Botelho Coelho (XXX.870.957-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fabiano Carvalho de Brito (105893/OAB-RJ), Bruno Oliveira Cardoso (103.883/OAB-RJ) e Vanessa Cristina Chaves da Silva Matias Soares (26170/OAB-DF). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.